Tribunal: STF
Processo: Rcl 50805
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Camila Patrizia Abreu Rodrigues Lindoso contra decisão proferida pelo Presidente da Primeira Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís/MA nos autos do Processo 0844155-72.2018.8.10.0001, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao deixar de enviar a esta Corte o agravo em recurso extraordinário por ela interposto, usurpou a competência deste Tribunal.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida.



    O STF tem entendimento pacífico de que não usurpa competência desta Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral.



    Entretanto, no presente caso, verifico que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, não se baseou em nenhum recurso julgado segundo a sistemática da repercussão geral.



    Assim, entendo que usurpou a competência desta Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015. 



    Todavia, essa usurpação de competência não conduzirá necessariamente ao envio dos autos a esta Corte, porque o art. 1.042, § 2º, do novo CPC, dispõe que:



    “§ 2º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação.” (grifei)



    Dessa forma, a autoridade reclamada, em vez de enviar o agravo para apreciação desta Corte, poderá aplicar desde logo a sistemática da repercussão geral, com indicação expressa do Tema/RG no qual está se baseando, sendo cabível, evidentemente, a interposição de agravo interno para combater decisão que eventualmente negue seguimento ao recurso, nas hipóteses previstas pelo art. 1.030, I, a, do CPC/2015.



    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que: (i) seja proferida nova decisão, aplicando a sistemática da repercussão geral ao agravo, com base no art. 1.042, § 2º, do CPC/2015, nos termos da fundamentação exposta nesta decisão ou; (ii) se o caso não se enquadrar em nenhum Tema/RG, enviar os autos para o exame do agravo por esta Corte (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Turma Recursal reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator